Tribunal: TJMT
Processo: 0007390-27.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007390-27.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LAURA NATASHA OLIVEIRA ABREU - CPF: 041.615.931-12 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

APELAÇÃO nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Apelante:
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

Apelante:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

Apelado:
Joilson Jose Fonseca da Silva

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDAS.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do
caput
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

APELAÇÃO nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Apelante:
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

Apelante:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

Apelado:
Joilson Jose Fonseca da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelações
interpostas por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
e
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
..

Ação:

Rescisão de Compra e Venda c/c Danos Morais nº 0007390-27.2014.8.11.0041, código nº 867266,
que
Joilson Jose Fonseca da Silva
move em desfavor de
Ford Company do Brasil Ltda.,
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.
, estas duas últimas aqui recorrentes.

Sentença (8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
):
julgou procedente
a ação,
rescindiu
o contrato firmado entre as partes
e condenou, solidariamente, as requeridas

Ford Company do Brasil Ltda,
Saga Pantanal Comércio de Veículos e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

à restituir
ao autor o montante pago pelo automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que apresentou defeitos,
bem como ao pagamento de compensação moral de R$10.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ).

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da condenação.

Apelação
de
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. (id. 126464053)
, em que defende a carência de ação em razão de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em síntese, falta de comprovação dos danos materiais e correta aplicação do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, bem como necessidade de observação da prova pericial.

Alternativamente, pugna pela restituição do valor com observância do valor da tabela FIPE na época da sentença e ser o veículo restituído à ela recorrente, livre e desembaraçado (sem multas, débitos ou infrações de trânsito, ou, na impossibilidade, ser decotado o valor salvado).

Alternativamente, defende a diminuição da compensação moral, arbitrada em R$10.000,00 e a exclusão dos juros de mora e da correção monetária. Alternativamente, que devem incidir somente a partir da publicação do acórdão.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo.

Apelação
de
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. (id. 126464059)
,
em que alega ser apenas empresa prestadora de serviços de mecânica e defende a falta de sua responsabilidade paras as condenações, inclusive, quanto a de pagamento de compensação moral, bem como, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da fabricante,
Ford Company do Brasil Ltda.
, e da concessionária vendedora,
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
.

Alternativamente, defende a sua responsabilização subsidiária.

Defende a inexistência de danos morais.

Alega tratar de sentença
ultra-petita
(diversa do pedido), por ter resolvido pretensão de restituição do valor pago pelo veículo, sem que houvesse pedido na petição inicial neste sentido.

Ao final, pede o provimento do seu apelo.

No id. 126464063 contrarrazões do autor no apelo da empresa
Saga Pantanal
, em que defende o indeferimento do efeito suspensivo para a Apelação e a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios.

No id. 138843523, sentença de parcial provimento para os Embargos de Declaração do autor, para fixar o índice da correção monetária (INPC).

Saga Pantanal
ratificou sua apelação no id. 138843524.

Citavel Distribuidora
ratificou sua apelação no id. 138843525.

No id. 139761151 contrarrazões do autor no apelo da requerida
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.
, em que defende o indeferimento do efeito suspensivo para a Apelação e a inadmissibilidade do recurso por repetição literal dos argumentos postos em primeiro grau. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

APELAÇÃO nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Apelante:
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

Apelante:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

Apelado:
Joilson Jose Fonseca da Silva

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne dos apelos é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de
reconhecer a

carência de ação quanto a requerida recorrente
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.,
em razão de sua eventual

ilegitimidade passiva
.

Saber ainda, se é caso de
julgar improcedente a Ação
Rescisão de Compra e Venda c/c Danos Morais

proposta por

Joilson Jose Fonseca da Silva
em face de
Ford Company do Brasil Ltda.,
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
e de
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.
, estas duas últimas aqui recorrentes,
bem assim para afastar a condenação por danos morais
.

Alternativamente, se é caso de reconhecer a responsabilidade exclusiva da fabricante do automóvel objeto da lide.
Ford Company do Brasil Ltda.
, e da concessionária vendedora,
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

e se a

restituição do valor para o autor tem de ser com observância da tabela FIPE na época da sentença e restituição do veículo, à recorrente, livre e desembaraçado (sem multas, débitos ou infrações de trânsito, ou, na impossibilidade, ser decotado o valor salvado)
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de exclusão da condenação por danos morais e/ou de diminuição do valor da compensação moral
arbitrada pela sentença impugnada em R$10.000,00
.

Saber também se é caso de reconhecer que a

sentença é
ultra-petita
(diversa do pedido), por ter resolvido pretensão de restituição do valor pago pelo veículo, sem que houvesse pedido na petição inicial neste sentido
.

Saber, por fim, se é caso de exclusão incidência de juros e mora e da correção monetária ou se devam incidir somente a partir da publicação do acórdão
.

Cuida-se, na origem, de
Rescisão de Compra e Venda c/c Danos Morais

nº 0007390-27.2014.8.11.0041, código nº 867266,
que
Joilson Jose Fonseca da Silva
move em desfavor de
Ford Company do Brasil Ltda.,
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
e de
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.
, estas duas últimas aqui recorrentes,
em que o autor
alegou ter adquirido em 20 de fevereiro de 2013,
o veículo zero quilometro
Ford Ranger XLT CD4 32, ano/fabricação 2012/2013, Placa OBP0420, pelo valor de R$ 129.000,00, com garantia de três anos, bem assim que o carro é utilizado para fins profissionais e que foram realizadas, pontualmente, todas as revisões, conforme indicado pelo fabricante, ocorrendo a última revisão em 17/12/2013.

Alegou ainda que após a realização da última revisão, utilizou o veículo para viajar e, próximo ao município de Campo Verde/MT, o carro apresentou uma “pane” que cortou o movimento do motor e gerou um “tranco”, bem assim, que o veículo parou. Diante do ocorrido, foi necessário solicitar o serviço de guincho através do “Ford Assistence”, sendo necessário frustrar a viagem para levar o veículo à requerida
Citavel
.

Afirmou que o veículo deu entrada na concessionária
Citavel
em 09/01/2014, com emissão da Ordem de Serviço n.º 71913, que consignou a identificação de um superaquecimento. Posteriormente foi identificado o rompimento da mangueira de água, o que ocasionou o aquecimento do motor e do câmbio.

Informou que, diante das constatações, a requerida
Ford Motor Company

disponibilizou

o carro reserva do dia 20/01/2014 a 23/01/2014 e, em seguida, houve a substituição do veículo reserva por um disponibilizado pela requerida
Citavel
. Contudo, em 30/01/2014, houve a devolução do veículo reserva, não sendo concedido outro automóvel, motivo pelo qual necessitou locar veículo de terceiros.

Relatou que em 08/02/2014 completou 30 dias que o veículo encontra-se no pátio da requerida
Citavel
sem que houvesse qualquer solução.

De início, consignar-se tratar de
relação de consumo e de aplicação, pois, das regras do Código de Defesa do Consumidor, como determinou a sentença impugnada, questão, aliás, sequer questionada nos recursos.

Quanto a alegada falta de legitimidade da concessionária,
Saga Pantanal
,
referida questão já foi resolvida – e afastada
–
pela decisão irrrecorida
, proferida em 12.4.2016 (id. 126464036, fls. 325 nº de origem).
Logo, preclusa a discussão
.

Também é de se registrar a responsabilidade solidária da requerida

Citavel
, e não subsidiária, com as demais requeridas, porquanto, além de prestar o serviço de assistência técnica não satisfatório, porquanto extrapolou e muito o prazo para conserto do veículo, também integra a cadeia de fornecedores de bens e serviços, conforme é a orientação do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1738744 - RJ (2018/0102614-1)
, julgado em 02.10.2020:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE

CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.

RESPONSABILIDADE
CIVIL POR FATO DE TERCEIRO. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUÇÃO. DEFEITO NO SERVIÇO.

AFIRMAÇÃO
. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
DO ADQUIRENTE DE UNIDADE AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO.

AFASTAMENTO. CRONOLOGIA DOS FATOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da
responsabilidade
civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (
responsabilidade
contratual) ou o fato ilícito (
responsabilidade
extracontratual).

2.
É objetiva a

responsabilidade
do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço
,
e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório
, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de
responsabilidade
genérica - força maior ou caso fortuito externo.

3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É FIRME NO SENTIDO DE SER
SOLIDÁRIA
A
RESPONSABILIDADE
ENTRE OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE DELA SE BENEFICIAM PELO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E CONFIANÇA, INDEPENDENTEMENTE DE VÍNCULO TRABALHISTA OU DE SUBORDINAÇÃO
.

4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência).

5. No caso dos autos, houve pedido de recuperação judicial e venda da unidade autônoma de produção anos antes que o consumidor atingido ajuizasse a presente demanda, o que afasta a alegada violação às normas da Lei de Falências e Recuperação Judicial e a configuração da pretensão como pendência da antiga exploradora do serviço causador do dano.

6. Recurso especial a que se nega provimento.
”
(grifei).

No que diz respeito a alegação de falta de responsabilidade das requeridas e de ilícito, bem assim, de danos materiais e morais, tem-se que ao contrário das alegações postas nos apelos,
o conjunto probatório corroborou a tese do autor, de existência de vícios no automóvel zero km que adquiriu
.

O laudo pericial, não desconstituído
, consignou que foi constatado um superaquecimento do motor e problemas no radiador, sendo necessária a substituição da mangueira de arrefecimento e motor.

Realça-se que trata de veículo zero KM.

É certo que a prova pericial consignou que o reparo foi feito, ainda que com excesso de prazo, ou seja, somente após 106 dias, bem assim, que o carro está apto para uso. Todavia, também é certo que houve, pois, demora de mais de três meses para o conserto, prazo este que extrapola e muito aquele consignado pela regra do art. 18 da Lei 8.078/1990, o que autorizou o autor apelado a exercer, no tempo e modo, o direito lhe assegurado pelo inciso II do referido regramento, que dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço.”
(grifei).

Oportuno reiterar que o laudo pericial,
aliás, não desconstituído
,

em especial na resposta ao quesito número 05 da pergunta feita pela requerida
Saga
e na do número 08 da pergunta feita pela outra requerida
Citavel
,
consignou que o vício constatado no automóvel decorre de defeito de fabricação
. Veja o fragmento do laudo técnico:

Pergunta feita pela requerida
Saga
:

“5). Os vícios apresentados no veículo podem decorrer de seu mau uso?

RESPOSTA 5 – Não, pois de acordo com o Recall no corpo do laudo
é um defeito de fabricação
.”
(grifei).

Pergunta feita pela outra requerida
Citavel
:

“8). Se veículos que transitam costumeiramente em estradas de “chão” podem ter tal peça rompida/perfurada por agentes externos. Se sim, quais?

RESPOSTA 8 – O rompimento da mangueira se deu
por um defeito de fábrica
, por isso houve o recall do veículo.”
(grifei).

De relevo consignar que as requeridas não insurgiram contra o laudo pericial, conforme fragmento da sentença que se transcreve:

“
Intimados, as partes se manifestaram sobre os esclarecimentos referentes ao laudo pericial
, sendo que somente o autor manifestou discordância (p.531/537),
tendo as rés concordado com o teor do laudo e esclarecimentos
(p.530, p.538 e p. 540/541).
” (grifei).

Evidente, portanto, que o bem adquirido não correspondeu às expectativas de um automóvel zero quilômetro.

Logo, resta demonstrada a responsabilidade solidária das empresas, aqui recorrentes, bem assim, o ilícito, que sequer foi desconstituído. Resta demonstrada ainda, a obrigação de indenizar, como, aliás, concluiu a sentença.

Sobre a alegação feita por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
,
de falta de correta aplicação do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, referida questão sequer foi arguida na fase própria, ou seja, na contestação. Logo, configura inovação em grau de recurso, cuja análise é vedada.

Registra-se que cumpria às requeridas, dentro da regra de distribuição da prova, demonstrar, o que não fizeram, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aqui apelado
, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

E, a não desconstituição, pelas requeridas, das alegações e documentos apresentados pelo autor, além da prova pericial produzida, impõe à elas, requeridas, suportarem os ônus decorrente da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação nº 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”

(grifei).

Quanto a alegação e que a sentença foi
ultra-petita
, não procede, porquanto faz parte do pedido posto na petição inicial a restituição do valor que o autor pagou pela aquisição mal sucedida (
petição inicial, “DO PEDIDO”, item c.1, id. 126464031
).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

E a compensação moral também é devida, porquanto não rata de mero aborrecimento as frustações provocadas pela aquisição de um bem e os desgastes/gastos/infortúnios causados pela falta de solução, por quem de direito, dos problemas verificados no objeto adquirido, como correu no caso em análise.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS
. REVELIA DA CORRÉ FIAT.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO

ZERO

QUILÔMETRO
.
DEFEITO
DE FABRIÇÃO
. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO BÁU PARA DENTRO DA CABINE.
ENCAMINHAMENTO POR DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DAS RÉS DE INDENIZAR, DE FORMA SOLIDÁRIA, OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DA TABELA FIPE
. DEVOLUÇÃO DO BEM À PARTE RÉ.
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE A AÇÃO.

Incidência do Código de Defesa do consumidor. Em que pese se possa questionar o enquadramento do autor, pequeno agricultor, como destinatário final do produto, na medida em que teria adquirido o
veículo
para utilizar em sua atividade rural, resta evidente a sua vulnerabilidade não só econômica, mas principalmente técnica perante as requeridas – tanto que se discute, nesse caso, a existência de vício na fabricação do
veículo
Fiat/Fiorino.
Danos
materiais. Restituição do valor pago quando da aquisição do
veículo
Fiat/Fiorino implicaria em enriquecimento ilícito, considerando que o
veículo
foi adquirido no ano de 2014, ou seja, possui mais de seis anos de fabricação, bem como deve ser considera o desgaste natural das peças decorrentes ao uso do
veículo
. Devolução do valor do bem segundo a tabela FIPE (Código 001413-3), correspondente ao valor de mercado de R$ 32.941,00, com base no mês do julgamento do presente acórdão, ou seja, maio de 2020. Deverá o autor, em razão da rescisão contratual, devolver o bem à parte ré.
Danos

morais
. Não há dúvida de que o autor foi obrigado, em razão do
defeito
de fabricação e da má prestação dos serviços realizado pelas demandadas, ter que, por reiteradas vezes, levar seu
veículo
para que fosse tentado sanar o problema de infiltração, sem êxito
. Ainda, conforme constou no laudo pericial, que a infiltração de água atingiu o carpete da cabine, causando desconforto para os passageiros, maus odores, fungos e bactérias.
Disso, tenho que os transtornos enfrentados para a busca de solução do problema apresentado em seu
veículo
ultrapassam os ‘meros dissabores’. Merece, assim, ser reparado por toda angústia e indignação experimentada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083151100, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-05-2020) (grifei).

O valor da compensação moral, arbitrada em R$10.000,00 não comporta alteração, porquanto mostra-se condizente com a situação e com os fatos, bem como, não gera enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, atende o caráter pedagógico.

Não é caso de

exclusão dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da compensação moral, que devem incidir, como fez a sentença, a partir
da citação e do efetivo prejuízo, respectivamente.

A restituição do valor que o autor pagou pela aquisição, observada tabela Fipe da época da constatação do vicio, conforme determinou a sentença, atende a situação fática, de modo a não propiciar enriquecimento indevido por nenhuma das partes.

A devolução, pelo autor, do veículo objeto da lide,

livre de dívidas é medida lógica decorrente do rompimento do contrato e da restituição do valor que pagou pela aquisição mal sucedida.

Sem razão o pedido feito pelo autor, em contrarrazões, de não conhecimento dos apelos, porquanto não se verifica a alegada ofensa a dialeticidade. Das razões dos recursos é possível identificar com clareza os pontos de impugnação da sentença e a fundamentação utilizada para rebater a conclusão do julgador de origem.

Posto isso,
nega-se provimento aos apelos das requeridas e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente
a ação,
rescindiu
o contrato firmado entre as partes
e condenou, solidariamente, as requeridas

Ford Company do Brasil Ltda,
Saga Pantanal Comércio de Veículos
e
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

à restituir
ao autor o montante pago pelo automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que apresentou defeitos,
bem como ao pagamento de compensação moral de R$10.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ).

Não é caso de aplicação da regra do §11 do art. 85, porquanto a sentença já arbitrou os honorários advocatícios no percentual máximo (20%).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022